Tribunal: TJDFT
Processo: 0706744-49.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, declarando a inexistência da dívida vinculada às operações financeiras realizadas nos dias 27 e 28/03/2024, condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$3.623,24.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve falha na prestação dos serviços; (ii) se foi comprovada a legitimidade das operações financeiras; e (iii) se o consumidor tem direito ao ressarcimento de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Outrossim, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, segundo a Súmula 479 do STJ.
5. Segundo as provas produzidas, nos dias 27 e 28/03/2024, foram realizadas transações bancárias, nas modalidades débito e crédito, à revelia do autor, nos valores de R$3.219,45 e R$403,79.
6. No caso, a instituição financeira recorrente não comprovou que as transações financeiras foram realizadas pelo autor (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação de eventual dano causado ao usuário.
7. Outrossim, comunicado das transações financeiras pelo aplicativo, o autor imediatamente comunicou o fato à instituição financeira e à autoridade policial (ID 64604834 - Pág. 2 e 64604843), mas somente recebeu resposta da ré em 13/05/2024 e sem qualquer justificativa da origem das dívidas (ID 64604839).
8. Importa ressaltar que cabe à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, porquanto possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros. No mesmo sentido: Acórdão 1843965, 07369261620238070016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJE: 19/04/2024.
9. Destarte, reconhecida a fraude, as transações financeiras devem ser declaradas nulas de pleno direito e os valores pagos pelo autor, no valor total de R$3.623,24. (ID 64604838 - Pág. 3 e 64604842 - Pág. 5), devem ser restituídos, nos termos consignados na sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; TJDFT, Acórdão 1843965, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024.